Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-38.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de taxas condominiais vencidas e vincendas.
2. Sentença determinou aplicação da Taxa SELIC para juros moratórios e IPCA para correção monetária, desconsiderando disposições da convenção condominial.
3. Apelante pleiteia aplicação de multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M/FGV, conforme previsto na convenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se os encargos moratórios devem seguir os parâmetros legais gerais ou os previstos na convenção condominial; e (ii) estabelecer se a correção monetária deve ser aplicada conforme o índice IGP-M/FGV, previsto na convenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 1.336, § 1o, do Código Civil autoriza a aplicação de multa de até 2%, juros moratórios convencionados e correção monetária, desde que previstos na convenção condominial.
6. A convenção condominial estabelece expressamente multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M/FGV.
7. A sentença violou o princípio da autonomia privada ao desconsiderar cláusulas convencionais válidas.
8. Jurisprudência do TJDFT reconhece a validade da aplicação dos encargos previstos na convenção condominial, desde que respeitados os limites legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a aplicação de multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M/FGV, quando expressamente previstos na convenção condominial. 2. A convenção condominial prevalece sobre os índices legais gerais, desde que respeitados os limites legais”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 323; 487, I; CC, art. 1.336, § 1o; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1695917, 0734800-72.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 26/04/2023, DJe 16/05/2023; TJDFT, Acórdão no 1787223, 0706381-15.2022.8.07.0010, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 16/11/2023, DJe 29/11/2023